Tribunal: TJSP
Processo: 4002708-26.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS ILEGAIS PELOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS ILEGAIS PELOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, tendo em vista o julgamento anterior do recurso de apelação no 4000890-39.2013.8.26.0510. 2. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 3. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, não conhecidos, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4002708-26.2013.8.26.0510,
da Comarca de Rio Claro, em que são
apelantes/apelados PALMÍNIO ALTIMARI FILHO e OLGA LOPES SALOMÃO, é
apelado/apelante PEDRO LUIZ SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado
GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Tendo comparecido o Dr. William Nagib
Filho, não conheceram dos recursos e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4002708-26.2013.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO no 26516 - LPF
2/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4002708-26.2013.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO no 26516 - LPF
3/6
VOTO No 26516
APELAÇÃO No 4002708-26.2013.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro
APELANTES/APELADOS: Palmínio Altimari Filho e outra, Pedro
Luis Soares (Justiça Gratuita) e Gustavo Ramos Perissinotto
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Joélis Fonseca
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

COAÇÃO À PRÁTICA DE ATOS ILEGAIS PELOS
SUPERIORES HIERÁRQUICOS
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS
MORAIS

NÃO
CONHECIMENTO

PREVENÇÃO DA C 11a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
Competência jurisdicional e prevenção da C. 10a Câmara de
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer
e julgar a presente lide, tendo em vista o julgamento anterior
do recurso de apelação no 4000890-39.2013.8.26.0510. 2.
Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E.
Corte de Justiça. 3. Recursos de apelação, apresentados
pelas partes litigantes, não conhecidos, determinando-se a
redistribuição dos autos à C. 10a Câmara de Direito Público,
deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 597/600, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum e a reconvenção. Em razão da sucumbência, as
partes vencidas foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e os respectivos honorários advocatícios, fixados no valor
correspondente a 10%, sobre o montante atribuído à ação principal e
20%, no tocante à reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4002708-26.2013.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO no 26516 - LPF
4/6
As partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos, postulando a inversão do resultado inicial da lide.
Os recursos de apelação, tempestivos e dispensado
de preparo o do autor e, preparados o dos réus, foram recebidos nos
regulares efeitos e respondidos.
Os réus manifestaram-se a fls. 669/670 e 672
contrariamente ao julgamento do respectivo inconformismo por meio do
sistema virtual.
É o relatório.
Os recursos de apelação, apresentados pelas partes
litigantes, não merecem conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos morais, sob
a alegação de coação à prática de atos ilegais, pelo Prefeito, Vice-
Prefeita e Secretário dos Negócios Jurídicos, a fim de habilitar pessoa
jurídica inábil à participação de Certame, durante o período em que a
parte autora ocupou o cargo de Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4002708-26.2013.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO no 26516 - LPF
5/6
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 10a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal
de Justiça está com a competência preventa para analisar e decidir a lide,
em razão do conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação
no 4000890-39.2013.8.26.0510, em 21.9.15, Rel. a Eminente Des. Teresa
Ramos Marques.
O referido inconformismo voluntário foi interposto
nos autos da Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa,
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra a Prefeitura do
Município de Rio Claro e os mesmos réus da presente demanda
(Palmínio Altamari Filho e Olga Lopes Salomão), com fundamento nas
mesmas alegações, tendo em vista a habilitação de pessoa jurídica inábil
à participação de Certame.
Desta forma, é imperioso o reconhecimento da
competência jurisdicional da C. 10a Câmara de Direito Público, para
conhecer e julgar o presente recurso, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 4002708-26.2013.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO no 26516 - LPF
6/6
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)
Finalmente, a redistribuição do feito àquele C.
Órgão Julgador é recomendável, inclusive, para evitar a ocorrência de
decisões jurisdicionais conflitantes e que poderiam acarretar prejuízo ao
direito reclamado pela parte interessada.
Portanto, o não conhecimento dos inconformismos
voluntários é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM os recursos
de apelação, apresentados pelas partes litigantes, determinando-se a
redistribuição dos autos à C. 10a Câmara de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator